Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO INTIMADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o sentenciado foi intimado pessoalmente, algumas vezes, para o início do cumprimento da pena, contudo não compareceu em juízo e nem apresentou qualquer justificativa, correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em face do descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4o, do CP).
2. Não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de oitiva do apenado antes da decisão de conversão da pena, se houve prévia manifestação da defesa e a presença do sentenciado em juízo foi impossibilitada pelo seu não atendimento à intimação para o início do cumprimento da pena.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.